Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727530-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROTA ESQUADRIAS ALUMÍNIO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de rescisão contratual n. 0723231-06.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE, deferiu a tutela de urgência e determinou que a empresa ré deposite em Juízo a parcela de entrada, paga pelo condomínio no ato da assinatura do contrato, no valor de R$ 64.875,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Em suas razões recursais (ID. 61152938), o agravante alega que a tutela de urgência fora concedida com base na presunção de erro de cálculo e de avaliação pela empresa agravante, contudo, sem a devida comprovação técnica. No ponto, acrescenta que o fato de ter sido concedido acesso aos projetos e de terem sido realizadas visitas ao local, não é suficiente para a imputação de culpa automática, sem a necessidade de dilação probatória. Aduz que o negócio jurídico fora pactuado sob a modalidade de empreitada a preço global, abrangendo a instalação de todos os vidros, portas, venezianas e esquadrias. Ademais, assevera que o condomínio estava ciente dos itens incluídos na proposta do projeto, notadamente porque o contrato e o projeto tramitaram conjuntamente. Fundamenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, parcialmente calcado na ausência de barreiras, portas e guarda corpos ao pilotis, poderia ser temporariamente mitigada por medidas alternativas, como estruturas provisórias ou reforço na segurança do condomínio. Pondera que a determinação de devolução do valor de R$ 64.875,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais), sob pena de multa de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) por dia, compromete gravemente a sua capacidade operacional. Esclarece que, do valor supracitado, que lhe fora entregue como entrada contratual, R$ 47.367,14 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) já foram gastos para a aquisição do material que está disponível para instalação. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Preparo devidamente recolhido (ID. 61152940 e 61152941). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento: a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da detida análise dos autos, a narrativa do condomínio autor, na origem, bem como as razões de recorrer da empresa agravante, são ambas de baixíssima clareza em relação ao objeto de disputa, a dificultar a apreciação dos tópicos postos em julgamento. Isso porque, por um lado, a autora alega inadimplemento da empresa de esquadrias por dupla razão: Não inclusão de todas as entradas e saídas, janelas e vidros de uma das torres no andar térreo (pilotis) - que teria sido inteiramente esquecido do orçamento -, e o equívoco na medição relacionada ao guarda-corpos. A tese autoral é simples, a partir da aplicação do artigo 475 do Código Civil, deseja a resolução do contrato por inadimplemento. O agravante, de seu turno, indica a documentação utilizada para a elaboração do contrato, e alega que a proposta comercial que ensejou os preços pagos está sendo integralmente atendida, mas que lá não estavam incluídos alguns dos itens esperados pelo condomínio autor. O primeiro aspecto de completo descaso das partes com o processo decorre do fato de que o projeto arquitetônico, na forma em que coligido aos autos, é extremamente minucioso e detalhado, com indicação das esquadrias, das metragens, e inclusive da área quadrática de cada vidro, janela, porta e basculante. Contudo, mesmo diante disto, e da especificação dos produtos existentes tanto no documento ID. de origem n. 199642624 (CARETAGEM), na proposta de negociação de ID. 61152953 ou na folha de esquadrias do projeto arquitetônico (ID. de origem n. Num. 199642642 - Pág. 1) nem a autora e nem o agravante identificaram, especificamente, quais os itens que são objetos do suposto descumprimento. O embate jurídico parece, em verdade, se originar de questão fática subjacente, e sobretudo muito singela, em que o condomínio entregou a planta do projeto arquitetônico ao prestador de serviço, este elaborou proposta para a elaboração de serviços de esquadrias. Em sequência, a representante do contratante não procedera à conferência de que itens estariam faltando na proposta – identificados por esta Relatoria como os de VF1, VF2, VF3, VF4, VF5, duas incidências de PV1, quatro incidências de PVE1, PVE2, duas J1 e uma J2, referentes a torre da direita do projeto de ID. de origem n. Num. 199642642 - Pág. 1 -, e mesmo assim o contrato fora assinado, e pago. Disto, verifico que a alegação de inadimplemento formulada na origem parece descabida, afinal, o descumprimento contratual ocorre da inexistência da contraprestação do serviço pelo qual se pagou. De seu turno, o condomínio parece estar recebendo por tudo que pagou, mas apresenta sentimento de frustração em relação à proposta de orçamento que originou o contrato, que não teria incluído todos os itens pretendidos, que existiam no projeto arquitetônico. A ratio decidendi da r. decisão agravada, por sua vez, entendeu que o ônus deveria ser suportado pela empresa agravante pelo fato de que a modalidade de contratação ocorrera por empreitada a preço global. Contudo, o objeto da empreitada global – serviço e produto -, são os itens descritos na proposta comercial. A proposta comercial é o documento vinculado ao contrato que permite tornar o negócio jurídico determinado. Ao contrário, outro documento deveria ser vinculado ao contrato, sob pena de se ter um objeto de empreitada global indeterminável. O fato de que o projeto arquitetônico fora fornecido, e que foram conduzidas visitas in loco, são apenas elementos que auxiliam para a elaboração da proposta. A empresa ré/agravante não é empresa construtora ou de administração de obra, e sim fornecedora de vidros e esquadrias. É por isso que a alegação realizada na petição inicial, no sentido de que ao fazer a contratação pelo preço global, o CONDOMÍNIO não tem o dever de aferir, fiscalizar ou atestar o objeto contratado, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o serviço contratado com a agravante não inclui a gestão ou administração da obra, tampouco se destina à consecução ou conciliação de múltiplas especialidades distintas dentro de uma mesma reforma (hidráulica, elétrica, alvenaria). Sem óbice para comparações com outros tipos de contrato de construção por empreitada global de toda a obra, em que os contratos de prestação de serviço estão vinculados ao projeto arquitetônico, o caso dos autos é diverso, uma vez que o contrato de prestação de serviços de ID. 61152952, consoante cláusula terceira, vincula o objeto à proposta comercial n. 080235/2024_3 (proposta de negociação de ID. 61152953). Alinhada à exposição acima, há de se concluir que o inadimplemento apto à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem seria aquele que, diante da inequívoca identificação dos itens contidos na proposta de ID. 61152953, bem como mediante sua vinculação aos itens do projeto de ID. de origem n. Num. 199642642 - Pág. 1, permitisse a comprovação de que não houve a entrega de produtos e serviços efetivamente pagos – que inequivocamente constavam da proposta de ID. 61152953. A ausência de produtos e de serviços do orçamento é questão de exclusiva responsabilidade do condomínio contratante. Outrossim, não há dúvidas de que o contrato pactuado não tem a gestão ou administração da obra/reforma como objeto. Aliás, a mera suscitação de que o mero fornecedor de esquadrias, contratado em reforma já em curso, pudesse, por analogia terminológica, substituir o contratante na responsabilidade pela gestão e administração da obra, beira a má-fé processual. Nesse sentido, reconheço a presença da probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tenho-o por inequívoco, uma vez que a decisão agravada determinou o depósito em Juízo de valor de R$ 64.875,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 24a Vara de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 17:03:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.